Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704423-08.2024.8.07.0015 DECISÃO 1. O autor apela (id 66477756) da sentença terminativa da Vara de Ações Previdenciárias (id 66477751), exarada em ação acidentária com pedido de revisão de aposentadoria por invalidez proposta pelo apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social, motivada pela existência de coisa julgada (identidade de partes, objeto e causa de pedir com relação ao processo no 0717093-54.2019.8.07.0015, em que foi proferida sentença transitada em julgado). Alega que a matéria questionada sob a “jurisdição constitucional é de Ordem Social Previdenciária Especial Híbrida Insalubre Periculosa de Carpinteiro e Civil”. Entende que o direito perseguido se encontra provado nos autos. Pede seja provido o apelo para que seja reformada a sentença “sob a constituição da inicial declinada, porém sob nova declinação jurídica: CJ – Comandos Jurídicos 621-623 e 627 da Instrução Normativa do INSS/PRES n.45/6.8.2010”. Sem contrarrazões (id 66477758). 2. A sentença (ID 66477751) extinguiu o processo (CPC 485, V) por reconhecer a existência de coisa julgada, “por força da identidade de partes, objeto e causa de pedir com relação ao processo no 0717093-54.2019.8.07.0015, em que foi proferida sentença transitada em julgado”. Salientou que o pedido inicial se fundamenta na mesma situação fática do referido processo, sendo óbice ao trâmite processual dos presentes autos. É forçoso reconhecer ainda que, durante o período de tramitação destes autos, foi oportunizado ao autor se manifestar acerca da existência de coisa julgada, conforme despacho de id 66477749, tendo o requerente se quedado inerte. Nas razões do apelo, o apelante sequer mencionou o motivo que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, qual seja, a existência de coisa julgada. Se limitou a argumentar que o direito estava provado nos autos e afirmou, dentre outros argumentos inaplicáveis ao presente caso, que “decorrente dos apelados em todos os atos processuais e administrativos serem de extorsão, unânimes, social e econômica em desfavor do apelante, e de plena incompetência para ser definido na jurisdição ‘sub judice’. A apelação conterá, entre outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito com base nos quais se impugna a sentença - CPC 1.010, II e III. Destaco, a propósito, as anotações de Nery-Nery: "1. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. [...]. II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido". (Cód. De Proc. Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., 2010, Revista dos Tribunais, pág. 890). Atente-se para precedente desta Turma: Ementa APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. VAZAMENTO DE CLORO EM PISCINA DE NATAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE ASMA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo não expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença. 2. Comprovado por perícia técnica a inexistência de nexo de causalidade entre a asma que acomete a autora e o acidente de vazamento de cloro em piscina de natação, ocasião na qual o apelado promoveu assistência médica e financeira de forma imediata e eficiente, inviável o reconhecimento de dano extrapatrimonial a ser compensado. 3. Não configurado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. 4. Conheceu-se em parte do apelo dos autores e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Ac. 1.963.776, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2025.) Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões da apelação devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da sentença recorrida. II. A completa dissociação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença evidencia a inobservância ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, torna imperativa o não conhecimento da apelação. III. Apelação não conhecida. (Ac. 1.931.806, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2024) O recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Portanto, o recurso padece de grave irregularidade formal, atraindo, por conseguinte, juízo negativo de admissibilidade. Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 16 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator